Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0738387-08.2022.8.07.0000 REQUERENTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda. em face da decisão Id. 41358969, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nas razões recursais, a Embargante alega que a decisão é omissa e contraditória quanto à análise dos documentos apresentados. Sustenta que no documento Id. 41225051 há a identificação do imóvel e o número de inscrição, bem como o ano de exercício fiscal da TLP, e que nos Ids. 41225053 a 41225055 pode-se observar os débitos consolidados que correspondem à TLP do imóvel. Assevera que houve omissão quanto à análise dos documentos que evidenciam a probabilidade do direito, pois ainda que o débito não estivesse inscrito em dívida ativa, o que não é o caso, demonstrou estar consolidado, e sua simples existência obsta a retirada da Certidão Negativa ou Positiva de Débitos, com Efeitos de Negativa. Registra que está demonstrado nos autos que se trata do mesmo débito. Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm o objetivo de completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da decisão. No caso em exame, registro que não há qualquer vício na r. decisão embargada que deva ser sanado. Analisando os autos, verifica-se que a decisão embargada claramente dispôs que a Impetrante não trouxe aos autos a documentação necessária para comprovar que está inscrita na dívida ativa. Malgrado haja documentos nos autos de origem comprovando a cobrança da TLP em nome da Impetrante e no endereço informado (Ids. 41225054 e 41225055), os documentos não são suficientes para comprovar que a inscrição na dívida ativa diz respeito ao referido débito. Como se sabe, o mandado de segurança não comporta dilação probatória, de modo que deveria a Impetrante ter trazido aos autos todas as informações possíveis, juntamente com os respectivos documentos comprobatórios, o que não ocorreu. Na hipótese, denota-se que a Embargante, insatisfeita com a solução adotada, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora